Tribunal: TJBA
Processo: 8004713-11.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004713-11.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, MARCOS JOSE RIBEIRO OLIVEIRA, ISABELA RIBEIRO OLIVEIRA, TAMIRIS DA COSTA REGO

APELADO: PAULO ANDRE FREIRE MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE RIBEIRO OLIVEIRA, ISABELA RIBEIRO OLIVEIRA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, TAMIRIS DA COSTA REGO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA INTEGRAL DE MENSALIDADE. ALUNO MATRICULADO EM NÚMERO DE DISCIPLINAS INFERIOR AO OFERTADO NO SEMESTRE. ÓBICE IMPOSTO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO (PRÉ-REQUISITOS E NEGATIVA DE AJUSTE DE GRADE). ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE "MENSALIDADE FIXA". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À EQUIVALÊNCIA MATERIAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA INSTITUIÇÃO. DEVER DE COBRANÇA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE CURSADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLEITO DO AUTOR PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EARESP 676.608/RS). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ SUBJETIVA. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. CONDUTA ABUSIVA DEMONSTRADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.A relação jurídica firmada entre estudante e instituição de ensino superior privada qualifica-se como relação de consumo (artigos 2 e 3 da Lei 8.078/1990 e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

3.A autonomia universitária, consagrada no artigo 207 da Constituição Federal, não encerra garantia absoluta capaz de blindar a instituição de ensino contra a imperatividade das normas de proteção consumerista, alçadas a princípio da ordem econômica (artigo 170, inciso V, da Constituição Federal).

4.A cobrança de 100% (cem por cento) do valor, diante da oferta de 50% (cinquenta por cento) da carga horária, caracteriza enriquecimento sem causa da instituição (artigo 884 do Código Civil) e vantagem manifestamente excessiva (artigo 39, inciso V, e artigo 51, inciso IV e parágrafo 1, do CDC).

5.A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Superação do requisito da má-fé subjetiva pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS).

6.Recurso da instituição de ensino conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e provido para determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior. Sentença reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelações Cíveis Simultâneas 8004713-11.2023.8.05.0146, originários da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados, concomitantemente, IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e PAULO ANDRÉ FREIRE MAGALHÃES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ e DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

.